Tribunal: STF
Processo: MS 20468
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-14
Data de publicação: 1984-11-14

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA- PRESSUPOSTOS (INOCORRENCIA).
NÃO CONFIGURA OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA A
IMPETRAÇÃO QUE SE FUNDA EM MERAS CONJECTURAS E ILAÇÕES, SEM APONTAR
FATOS CERTOS NEM SUPORTE LEGAL DE DIREITO SUBJETIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.